Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Maria Nazaré Gomes Moreira impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, em face do Distrito Federal, objetivando o fornecimento do medicamento OFEV® (esilato de nintedanibe) 150mg, de alto custo, por ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática. Afirma, em síntese, que descobriu em 25 de fevereiro de 2018 ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática CID: J-84.1, se tratando de doença que, se não controlada progride rapidamente levando a incapacidade total dos pulmões, levando o paciente a óbito. Sustenta que o tratamento feito desde a descoberta da patologia não foi satisfatório e resultou na evolução negativa do quadro de saúde. Assevera que o uso do medicamento OFEV® (esilato de nintedanibe) 150mg é o indicado para o seu tratamento tendo em vista melhorar a sobrevida dos paciente com fibrose pulmonar. Diz que o medicamento tem um custo muito elevado e que não possui condições de custear, razão pela qual solicitou administrativamente o medicamento junto a Farmácia de Alto Custo vinculada ao SUS, que respondeu negativamente ao seu pleito, por se tratar de medicamento não padronizado. Nesse contexto, pugna pela concessão da liminar, inaudita altera pars para determinar à autoridade coatora o fornecimento do medicamento OFEV® (esilato de nintedanibe) 150mg, conforme indicado no relatório médico. Pede gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela Impetrante. Com efeito, o regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se a hipossuficiência. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2 O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos a falta o elementos que evidenciem dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Desse modo, diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício, mas sim da parte contrária. Quanto ao pedido liminar, consoante dispõe o art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pra sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica, incluindo-se, dentre as suas atribuições, assistência farmacêutica, como garantia à população de acesso aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Assim, o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado e do qual não se pode esquivar, devendo, para garantir o seu exercício, estabelecer ações dentre as quais o fornecimento de medicamento para o paciente em tratamento é medida indiscutível. No caso, o relatório médico de id. 22304995, é claro no sentido de que a Impetrante é portadora de fibrose pulmonar, necessitando fazer uso, por tempo indeterminado, do medicamento OFEV (esilato de nintedanibe) 150mg, duas cápsulas por dia. Consta ainda, no pedido do medicamento feito pelo médico que acompanha a Impetrante, que se trata de medicamento registrado na ANVISA, e que, muito embora não seja medicamento de uso padronizado, é o único existente para o tratamento da Impetrante (id. 22305008). Vale dizer que o fato do medicamento solicitado não ser de uso padronizado não serve de justificativa para a recusa ao fornecimento de remédio indicado por médico da rede pública, sobretudo quando demonstrado ser a única alternativa para o tratamento da patologia que acomete a paciente. Colaciono abaixo a jurisprudência deste E. Tribunal no sentido de determinar ao Estado a disponibilização de medicamento específico, quando indispensável à preservação da vida do requerente, considerando o dever constitucionalmente imposto: MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HOSPITAL MILITAR. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO. REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. PROGRESSÃO DA DOENÇA. PIRFENIDONA. TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. FORNECIMENTO DEVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O próprio Ente Distrital Impetrado juntou aos autos Despacho Técnico da Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde, órgão vinculado à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com a expressa informação de que a Pirfenidona tem indicação em bula para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática e que inexistem alternativas padronizadas. 3. Malgrado a recomendação pela não incorporação da Pirfenidona ao SUS, nota-se que o CONITEC constatou, sim, um declínio menor da capacidade vital forçada predita desse fármaco em relação ao placebo. 4. Estudos conduzidos pelo NatJus/CNJ indicam que a Pirfenidona é adequada aos pacientes em que o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática seja certo, e não apenas provável. Ademais, deve constar no relatório médico que o paciente tem sintomas de progressão da doença, hipótese em que o fármaco realmente demonstrou benefícios. 5. Comprovado, pelo conjunto probatório do feito, que o paciente foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática após a realização dos exames complementares citados pelo NatJus/CNJ e, nessa oportunidade, foi constatada a progressão da doença, restam caracterizados os requisitos necessários para a concessão da segurança. 6. O Enunciado no 103 das Jornadas de Saúde do CNJ possibilita a determinação judicial de fornecimento de fármaco não padronizado, pelo SUS, mesmo se ausente a recomendação do CONITEC, quando esclarecidos o fundamento e a evidência científica que afastam a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente. 7. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 8. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 106, deve haver o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento não padronizado pleiteado pelo Impetrante. 9. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1300026, 07287856120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DO ESTADO. 1. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 2. Inarredável a obrigação do ente estatal ao fornecimento de medicamento, ainda que não padronizado, se comprovado como indispensável, eficaz e urgente ao tratamento de paciente desprovido de recursos financeiros para sua aquisição, com respaldo no direito constitucional fundamental à saúde. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1096331, 07139922520178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. 1. O Estado, por força art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, está obrigado a prestar assistência à saúde e a prover os meios ordinários para a concretização desse direito. 2. Não se justifica a recusa ao fornecimento de remédio indicado por médico da rede pública quando for a única alternativa para o tratamento da patologia que acomete o paciente. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1001158, 20150111063569APO, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Portanto, a negativa de fornecimento da medicação prescrita, evidencia a relevância da fundamentação da Impetrante, pois indica a falha do Poder Público no dever que lhe foi legalmente atribuído, bem como o perigo na demora, porquanto, a não utilização do medicamento compromete a qualidade de vida da impetrante. Diante do exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada que no prazo de cinco dias forneça a medicação indicada no relatório de id. 22304995. Solicitem-se informações a d. autoridade apontada coatora. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator